Tribunal: TJES
Processo: 0006149-57.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006149-57.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180,
§ 1º,
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder dos denunciados, cabe a eles comprovarem a origem lícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que dois dos apelantes ocultavam peças de automóvel furtado, a mando do terceiro recorrente, que recebeu as partes do veículo em sua oficina, com o intuito de pintá-las, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006149-57.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO, LUCAS NOIBAUER PATRICIO, WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON ALCUNHA ZOIO
Advogado(s) do reclamante: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO, MARCELO ROCHA DA COSTA, JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
,
HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
e
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 171/183-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6575021).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/03, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6575021), narra os seguintes termos:

[...] no dia
28 de junho de 2017
, por volta de 19h, na Rua da Delegacia de Guarapari situada na Praia do Morro, nesta Comarca, policiais civis receberam a informação de que três indivíduos furtaram um veículo Corola prata apreendido, que estava estacionado na rua da Delegacia.

Assim, imediatamente efetuaram diligências pela região, instante em que lhes foi passada a notícia de que o veículo referido foi encontrado abandonado, completamente desmontado, faltando porta, bancos, para-choques, tampa dianteira, porta-malas e outros acessórios.

Prosseguindo nas investigações, os policiais civis chegaram até a residência do réu Wellington, local em que encontraram as peça faltantes do veículo, tendo o mesmo informado que o réu Lucas é que havia deixado as peças furtadas no local e que as pegaria no dia seguinte.

Na residência de Wellington ainda estava o acusado Hiron, que, segundo a informante Fernanda Mattos Xavier Lima, já estava na residência aguardando os demais réus e os auxiliou no desmanche, além de guardar as peças posteriormente num quartinho da residência.

Destarte, as evidências apontam que os três denunciados foram os responsáveis pelo furto do veículo Corola acima aludido e posterior desmanche de suas peças.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 33163007 (fls.03-04), auto de apreensão de fl. 17, fotos de fls. 18-20, relatório final de fls. 27-28, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Face ao exposto, os denunciados
WELLINGTON
D
A SILVA BOURGUIGNON, vul
g
o “Zoio”, H
I
RON SANTIAGO
D
A CUNHA NETO e LUCAS NO
I
BAEUR PATR
Í
C
I
O
praticaram as condutas previstas no artigo 155, §4º, do Código Penal, [...]
.

Contudo, posteriormente foi procedido o devido aditamento à denúncia (fls. 126/127 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6575021), nos seguintes termos:

Este Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor dos acusados
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON, HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO e LUCAS NOGUEIRA PATR
Í
CIO
pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 155, § 4º, do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, durante a audiência de instrução de fl. 112, na ocasião da colheita da prova oral (mídia de fl. 125), verificou-se, na realidade, que entre os dias 28 e 29 de junho de 2017, nesta cidade, os denunciados
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON, HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO e LUCAS NOGUEIRA PATR
Í
CIO
, em comunhão de esforços e conjugação de vontades,
no exerc
í
cio de atividade comercial
, adquiriram, receberam, transportaram, tinham em depósito, ocultaram ou de qualquer forma utilizavam em proveito próprio, peças do veículo Toyota Corolla, de placas OVK-5037, sendo três portas, dois para-choques, uma tampa do motor, uma tampa do porta mala, dais bancos (traseiro e dianteiro), quatro faróis e outras peças, coisas que sabiam ser produtos de crimes, uma vez que o referido veículo estava apreendido em poder da Polícia Civil de Guarapari/ES, estando estacionado na rua da Delegacia e os agentes não apresentaram comprovação lícita da sua origem.

No dia 29 de junho de 2017, Policias Civis adentraram na residência do acusado Wellington, onde encontraram as peças faltantes do veículo subtraído, escondidas num quarto da residência, constatando a procedência ilícita das pecas, tendo sido informado que o réu Lucas havia deixado as pecas no local. Em seguida, os policiais se dirigiram até o estabelecimento comercial de propriedade da família do acusado Lucas, ocasião em que todos os acusados foram presos em flagrante delito.

A atividade comercial exercida pelos acusados está relacionada com as peças automotivas apreendidas, não havendo qualquer dúvida que os réus estavam na posse das mercadorias e possuíam ciência sobre a ilicitude dos bens.

Autoria e materialidade presentes, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos.

Em sendo assim, retifico os fatos narrados e a capitulação atribuída para excluir o delito de furto (art. 155, §4º, do Código Penal), e
incluir o delito de receptaç
ã
o
q
ualificada (art. 180,
§1º,
do CP), na forma do artigo 29 do Código Penal
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou os acusados nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, às idênticas penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, as quais restaram substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentarem as suas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando o pleito absolutório.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07-verso, do Auto de Apreensão de fls. 17/17-verso e fotografias de fls. 21/23, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6575021), além da prova testemunhal produzida.

Quanto a autoria, destaco que na residência do acusado
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
,
sob a posse deste e do recorrente

HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
,
foram encontradas as peças do automóvel Corola, de placa OVK-5037, subtraído nas redondezas da delegacia policial de Guarapari. Conforme os relatos dos policiais civis e dos acusados,
restou esclarecido que
o recorrente
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO
,
que labora
na oficina de seu pai,

recebeu as peças subtraídas em seu local de trabalho e
solicitou aos corréus para que
as ocultassem
,
com o intuito de realizar a pintura das partes do automóvel,

o que foi prontamente acatado por ambos
.

In casu
, o Policial Civil Rafael Amaral Ferreira relatou detalhadamente os fatos na oportunidade em que prestou depoimento em sede policial. Confira-se:

[...] que: declarante tomou conhecimento ontem, 28/06/2017 por volta das 19h, três indivíduos furtaram um veículo corola prata apreendido que estava estacionado na rua desta delegacia de polícia; que assim que tomou conhecimento dos fatos o noticiante juntamente com o policial civil Eduardo começaram a fazer diligências para encontrar o veículo furtado e
por volta das 22h chegou a informação que o veículo foi encontrado abandonado todo desmontado, faltando portas, bancos, para-choques, tampa dianteiro, porta malas e diversos acessórios, próximo ao campo da aliança que fica no bairro aeroporto
; que diante dos fatos intensificaram as investigações para localizar o restante dos objetos furtados e prender os envolvidos no furto; que, ininterruptamente,
conseguiram localizar a residência onde estavam escondidas todas as peças do veículo e no local reside Wellington da Silva Bourguignon; que ao ser indagado confirmou que as referidas peças foram deixadas no local por seu amigo Lucas Noibauer Patrício
; que na referida residência ainda estavam a companheira de Wellington e seu amigo Hiron Santiago da Cunha Neto; que Wellington afirmou que o Lucas deixou as peças e disse que voltaria para buscá-las hoje pela manhã; que diante de tais informações o PC APC Eduardo prosseguiu com o delegado Dr. Nery até a residência do Lucas; que foram realizadas buscas na residência deste ultimo, mas nada de ilícito foi encontrado; que diante do exposto, foram conduzidos a esta unidade policia o Lucas, Wellington e Hiron [...]. (sic) (fl. 08/08-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6575021).

Em juízo, o Policial Civil Eduardo Flores, corroborou os fatos narrados e os complementou,
in verbis
:

[...] Que se recorda da ocorrência; Que o Corolla prata foi furtado numa sexta feira a noite; Que o Corolla estava estacionado na rua da delegacia; Que o veículo estava apreendido pela polícia; Que o veículo foi desmontado; Que receberam informações de que o veículo poderia estar na rua do campo aliança;
Que fora
m
de manh
ã
cedo na residência e encontrara
m
o acusado Hiron e outro acusado na resid
ê
ncia; Que achara
m
as pe
ça
s do ve
í
culo dentro da casa e conduzira
m

o
s acusados para a delegacia; Que
o
acusado Hiron e
o
outro
qu
e estava na casa falara
m

qu
e as peças era
m
do rapaz da oficina,
o
rapaz Lucas; Que segundo
o
s acusados H
i
ron e Wellington
eles
estava
m
guardando as pe
ç
as para Lucas
; Que depois foram ate na oficina de Lucas e o conduziram também para a delegacia; Que não se recorda o que Lucas falou; Que o policial Antoneli também participou das diligências; Que o veículo estava apreendido por estar com placa adulterada; Que os acusados demonstraram que tinham conhecimento da origem criminosa das peças do carro; Que não conhece os acusados de outras ocorrências. [...].
(
Depoimento
do
Policial Civil

Eduardo Flores
- m
í
di
a

de
fl. 125 –
conteúdo digitalizado no id
6575021
).

O acusado
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO
, em seu interrogatório em juízo, às mídias de fl. 125, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6575021) narrou o seguinte:

Que o interrogando não furtou as peças do carro; Que o interrogando estava trabalhando na oficina e
u
m
rapaz chegou e pediu para fazer o reparo e pintura dessas peças; Qu
e
co
m
o a oficina estava cheia, o interrogando levou as peças para a casa da Wellington
;
Qu
e
ess
e
rapaz s
e
cha
m
a Rafael; Qu
e
o interrogando n
ã
o conhece Rafael, qu
e
n
ã
o te
m
inti
m
idade co
m
ele
;
Que n
ão

sabe
de onde é Rafael
; Que Rafael procurou a oficina para fazer orçamento; Que o valor do orçamento ficou dentro do que Rafael procurava; Que Rafael queria fazer reparo e pintura das peças;
Que
o
reparo nas peças era pintura; Que
o
interrogando cobrou
R$
1.600,00 para fazer o serviço; Que Rafael n
ã
o pagou nada; Que quando foi abordado pelo Delegado na oficina, Rafael correu
; Que o interrogando estava trabalhando na oficina quando os policiais civis chegaram; Que Rafael correu quando os policiais chegaram; Que Rafael procurou o interrogando por volta de 18:40 e quando foi mais ou menos umas 20:30h ele procurou a interrogando de novo e a oficina estava fechada e não tinha lugar para guardar as peças;
Que o interrogando perguntou a Wellington se podia guardar as pe
ç
as na casa dele e Wellington autorizou; Que o interrogando foi direta
m
ente na casa de Wellington junto co
m
Rafael
; Que depois disso Rafael foi embora e retornou no outro dia de manhã na oficina; Que Rafael estava na oficina para dar o dinheiro da entrada que era 50% do valor; Que Rafael disse que ia voltar mais tarde para deixar a dinheiro, mas não voltou;
Que na pri
m
eira vez que foi na casa de Wellington perguntar se podia guardar as peças
o
interrogando foi a pé junt
o
co
m
o Rafael; Que perguntado como que
levou
as peças para a casa de Wellington, o interrogando disse que permanecerá em silêncio e n
ã
o ir
á
responder
m
ais nenhu
m
a pergunta.

Quanto ao interrogando
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
,
em juízo, também negou a ciência da procedência das peças de automóvel, mas que ainda assim, aceitou guardá-las, porém, devo ressaltar, com diversas divergências entre os relatos dos demais acusados. Vejamos:

Que nega a acusação; Que não sabe quem foi o autor da subtração das peças; Que Lucas chegou na casa do interrogando perguntando se podia deixar as pecas lá porque a oficina estava cheia; Que o interrogando deixou porque o pai de Lucas tinha oficina há muito tempo; Que não se recorda qual foi o dia que Lucas lhe pediu isso; Que o interrogando foi preso na manhã do dia seguinte ao que Lucas deixou as peças em sua casa;
Que Hiron presenciou Lucas deixando as peças na casa do interrogando
; Que o interrogando não sabe a origem das peças; Que as peças não tinham placa;
Que Lucas chegou na casa do interrogando em um carro; Que as peças estavam nesse carro
;
Que não se recorda qual era o carro
; Que Lucas já tinha pedido para deixar peças de carro na casa do interrogando outra vez;
Que o interrogando não perguntou nada para Lucas porque o pai de Lucas já tem u
m
a oficina ha muito tempo
;
Que Lucas não pediu ao interrogando para fazer algum serviço nas peças
;
Que Lucas chegou sozinho e retirou as peças sozinhas do carro
; Que o interrogando não sabe qual veículo Lucas chegou na sua casa para deixar as peças; Que Lucas chegou na casa do interrogando a noite; Que o interrogando tinha acabado de chegar da loja que estava pintando; Que no dia seguinte os policiais estiveram na casa do interrogando; Que Lucas não estava nesse dia; Que Hiron estava na casa do interrogando;
Que nessa noite Hiron dormiu na casa do interrogando
; Que o interrogando foi criado junto com Hiron; Que o interrogando não foi com os policiais até a oficina de Lucas; Que o interrogando foi agredido pelo delegado com murros; Que o delegado também bateu em Hiron; Que além do interrogando e Hiron, na casa também estava a sua esposa; Que conversou com Lucas poucas vezes depois que foi solto; Que não tem muita convivência mais com Lucas porque ficou com muita raiva porque ficou preso 09 dias e não viu seu filho nascer; Que seu filho nasceu prematuro no terceiro dia que a interrogando estava preso; Que não sabe dizer se tinha algum Corolla na oficina do Lucas;
Que o interrogando n
ã
o i
a
ajudar Lucas a pintar; Que só guardou as pe
ça
s; Que n
ã
o perguntou a Lucas se tinha nota fiscal das peças
; Que n
ã
o sabe dizer se Lucas já foi pre
s
o; Que ficou em sil
ê
ncio na delegacia por opç
ã
o própria; Que Hiron
m
orava em Cariacica, mas agora
m
ora em Guarapari;
Que o interrogando estava pintando a loja da m
ã
e para alugar; Que Hiron estava ajudando o interrogando nessa pintura; Que a interrogando saiu da loja da m
ã
e p
o
r volta de 18:30h
."
(
Interrogatório do acusado Wellington da Silva Bourguignon - m
í
di
a

de
fl. 125 –
conteúdo digitalizado no id
6575021
)

.

Por fim, quanto ao acusado
HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
,
apresentando mais divergências em relação aos fatos, narrou:

Que o interrogando nega os fatos; Que o interrogando não sabe quem furtou essas peças; Que o interrogando não procurou saber quem furtou as pecas; Que o interrogando estava na casa de Wellington;
Que Wellington disse ao interrogando que Lucas levou as pe
ç
as para ele, Wellington, fazer um serviço
;
Que pelo que o interrogando se recorda ele não estava na casa na hora que Lucas deixou as peças
; Que Wellington falou isso para o interrogando depois da prisão;
Que o interrogando não sabia que as peças estavam lá
; Que as peças não estavam no quintal do Wellington; Que o interrogando não sabe informar onde as pecas estavam; Que a fotografia de fl. 22 é um quarto que tem na casa de Wellington; Que não sabe informar se as peças estavam nesse quarto;
Que Wellington ia fazer serviço de pintura para Lucas
; Que não sabe informar se seria em casa ou na oficina de Lucas; Que Wellington já trabalhou com Lucas; Que está em Guarapari há 07 meses; Que na época do fato o interrogando estava morando em Cariacica, mas veio para Guarapari trabalhar com Rosilene em eventos; Que não estava trabalhando com Wellington na pintura da loja da mãe; Que era Lucas que estava trabalhando com Wellington; Que quando os policiais chegaram na casa de Wellington o interrogando estava dormindo no sofá e disse que não sabia onde estavam as peças; Que Wellington veio e mostrou aos policiais onde estavam as peças; Que
o
interrogando não sabe onde estavam as pecas; Que o interrogando e Wellington foram agredidos; Qu
e
o interrogando não sabe informar quem lhes bateu; Que foram agredidos por dois policiais, não sabendo diferenciar policial e delegado; Que o interrogando não ia ajudar na pintura das peças; Que naquela semana havia uma semana que estava em Guarapari e há um dia dormindo na casa de Wellington; Que antes estava dormindo na casa do seu irmão; Que o interrogando estava ajudando Wellington a refazer a parte elétrica da loja da mãe; Que a companheira do Wellington estava grávida o ficou nervosa; Qu
e
um dos policiais ficou com ela e deu remédio para ela; Que o interrogando dormia na sala; Que nos quartos da casa de Wellington não tem porta, ai eles colocam um pano na porta; Que o interrogando não foi preso anteriormente; Que teve pouco contato com Lucas; Que já foi na oficina de Lucas para fazer um serviço em sua moto;
Que pelo que se recorda não teve contato com Lucas no dia em que ele deixou as pecas na casa de Wellington
; Que no dia antes da polícia ir na casa do Wellington o interrogando ajudou Wellington dar manutenção na loja da mãe começando por volta das 09:00h e encerrando por volta das 18:00h." (Interrogatório do acusado Hiron Santiago da Cunha Noto - mídia à fl. 125 –
conteúdo digitalizado no id
6575021
).

Impende ressaltar que o recorrente
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON

revelou que
HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
estava na sua residência no momento da entrega das peças do automóvel,
bem como os policiais civis foram uníssonos ao relatar a posse dos bens por ambos os recorrentes,
ao relatar que “
segundo
o
s acusados H
i
ron e Wellington
eles
estava
m
guardando as pe
ç
as para Lucas
”.

Portanto, apesar das diversas divergências nos depoimentos prestados pelos acusados, o fato é que
as peças do veículo previamente furtado foram encontradas sob a posse dos recorrentes
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
e
HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
, diante da entrega realizada pelo réu
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO,
para que fosse realizada a

pintura.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que os apelantes não tinham conhecimento a respeito da origem ilícita dos bens, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que os recorrentes possuíam plenas condições de conhecimento da origem ilícita das peças.

Sobre tal aspecto, ressalto que não se mostra crível que
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO
não teria conhecimento da origem ilícita do mesmo, ante a completa ausência de informações sobre o suposto contratante Rafael, que teria lhe ofertado R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) pela pintura das peças, sem ter lhe pago valor algum, da mesma forma sem apresentar qualquer documento relacionado a entrega das peças, ou sequer de identificação do contratante. Ademais, afirmou que Rafael teria lhe acompanhado à casa de
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
, o que foi contradito no depoimento deste outro recorrente, que afirmou que
“Lucas chegou sozinho e retirou as peças sozinhas do carro
”.

Após ser questionado sobre como teria levado as peças com Rafael até a residência de
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
, demonstrou
confusão e nervosismo ao responder as perguntas
e preferiu ficar em silêncio.

Isso posto, diante dos elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa das peças do veículo seja aceita como verdadeira.

Portanto, considerando as provas acima narradas, é certo que os réus receberam, ocultaram e transportaram, em proveito próprio, no exercício de atividade lucrativa, peças de automóvel que sabiam ser produto de crime.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, restando demonstrado que os apelantes
WELLINGTON DA SILVA BOURGUIGNON
e
HIRON SANTIAGO DA CUNHA NETO
foram encontrados mantendo em depósito peças de automóvel, adquiridas e transportadas pelo recorrente
LUCAS NOIBAUER PATR
Í
CIO
, que sabiam ser produto de crime, incabível a absolvição dos mesmos na conduta descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)